Tribunal: TJSP
Processo: 1022283-24.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não

Ementa:
JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
– Capitalização mensal dos juros – Admissibilidade – Inteligência do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 – Contratação expressa – Necessidade – Taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão contratual – Entendimento consolidado pelo STJ:

– Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
– Contrato bancário – Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia – Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
– Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

REGISTRO DE CONTRATO
– Contrato bancário – Registro da garantia de alienação fiduciária – Necessidade – Possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e não represente onerosidade excessiva – Inteligência dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC – Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:

– Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC, depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos.

SEGURO
– Contrato de financiamento de veículo – Contratação conjunta – Ausência de facultatividade da avença acessória – Inadmissibilidade – Venda casada – Ocorrência:

– Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista, quando disposta no contrato de financiamento, sem possibilidade de opção pelo consumidor.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1022283-24.2019.8.26.0005 São Paulo voto n. 20.929
Registro: 2020.0000761969
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022283-24.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CELIO
OLIVEIRA COELHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1022283-24.2019.8.26.0005 São Paulo voto n. 20.929
-- voto n. 20.929 --
Apelação Cível n. 1022283-24.2019.8.26.0005
Apelante: Célio Oliveira Coelho
Apelada: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Comarca: São Paulo Foro Regional V São Miguel Paulista 4a Vara
Cível
Juiz de Direito Sentenciante: Paulo de Tarso da Silva Pinto
Disponibilização da sentença: 13/04/2020.
JUROS
Contrato bancário Declaração de abusividade Demonstração
de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado
para o período Inexistência, no caso concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos
em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos
superam consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, o que não ocorreu no caso concreto.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
Capitalização mensal dos juros Admissibilidade Inteligência
do art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 Contratação
expressa Necessidade Taxa anual superior ao duodécuplo da
taxa mensal, que se mostra suficiente a comprovar a previsão
contratual Entendimento consolidado pelo STJ:
Com fundamento no art. 28, § 1o, inc. I, da Lei n. 10.931/2004 e
na jurisprudência consolidada pelo STJ, admite-se a capitalização
mensal de juros nas cédulas de crédito bancário, desde que
expressamente contratada, sendo que para comprovar a previsão
contratual, basta a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo
da taxa mensal.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
Contrato bancário Previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia

Possibilidade de cobrança, desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço, e de que não represente onerosidade
excessiva
Entendimento pacificado pelo STJ, no REsp n.
1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos Repetitivos:
Diante da previsão no art. 5o, inc. VI, da Resolução n.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1022283-24.2019.8.26.0005 São Paulo voto n. 20.929
3.919/2010 do CMN, de serviço diferenciado de avaliação,
reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia, é
possível a cobrança da tarifa correspondente, desde que
demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que não
represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado pelo
STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
REGISTRO DE CONTRATO
Contrato bancário Registro da garantia de alienação fiduciária
Necessidade Possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e não
represente onerosidade excessiva Inteligência dos arts. 490 e
1.361, § 1o, ambos do CC Entendimento pacificado pelo STJ, no
REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos Recursos
Repetitivos:
Diante da previsão dos arts. 490 e 1.361, § 1o, ambos do CC,
depreende-se a necessidade de registro da garantia de alienação
fiduciária e a possibilidade de repasse do custo ao consumidor,
desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço, e de que
não represente onerosidade excessiva, entendimento pacificado
pelo STJ, no REsp n. 1.578.553/SP, julgado pela sistemática dos
Recursos Repetitivos.
SEGURO
Contrato de financiamento de veículo Contratação conjunta
Ausência
de
facultatividade
da
avença
acessória

Inadmissibilidade Venda casada Ocorrência:
Caracteriza venda casada a contratação de seguro prestamista,
quando disposta no contrato de financiamento, sem possibilidade
de opção pelo consumidor.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 100/103, que julgou improcedente a ação
ordinária cumulada com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
jurisdicional, ajuizada por Célio Oliveira Coelho contra BV Financeira S/A

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1022283-24.2019.8.26.0005 São Paulo voto n. 20.929
Crédito, Financiamento e Investimento, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Apela
o
autor
alegando
que
contratou
financiamento com previsão de taxa de juros remuneratórios de 1,3% ao
mês, porém foi aplicado o índice de 1,81% ao mês.
Sustenta
não
há
disposição
contratual
permitindo que não aceitasse os encargos previstos, sendo que a
jurisprudência se posiciona no sentido de que os encargos contratuais são
devidos desde que contratados. Argumenta que, se o consumidor não tem
a possibilidade de afastar os encargos, caracteriza-se a abusividade.
Afirma nos contratos bancários o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com a seguradora por ela indicada.
Aduz que a cobrança de tarifas é considerada
abusiva sempre que não houver previsão expressa para a cobrança nas
normas do Banco Central do Brasil; corresponder a custos inerentes à
atividade bancária; não houver demonstração efetiva da realização do
serviço e decorrer de previsão contratual genérica.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, tendo em vista que o apelante é beneficiário da justiça gratuita
(fls. 40/41), e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1022283-24.2019.8.26.0005 São Paulo voto n. 20.929
O apelado apresentou resposta pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 116/122).
É o relatório.
I. Cuida-se de ação ordinária cumulada com
pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional ajuizada por Célio
Oliveira Coelho contra BV Financeira S/A
Crédito, Financiamento e
Investimento, em que o autor alegou que firmou contrato de
financiamento com a ré no valor de R$ 24.476,85 a ser pago em 48
parcelas de R$ 711,04, tendo sido aplicada taxa de juros abusiva, acima
da média de mercado e em desacordo com o contratado. Também alegou
ilegalidade da cobrança de tarifa de avaliação do bem, seguro e registro do
contrato, requerendo a devolução em dobro dos respectivos valores.
O réu apresentou contestação, o autor se
manifestou e foi proferida a sentença de improcedência que ensejou a
interposição do recurso, o qual comporta provimento em parte.
Mister consignar que o simples fato de se
tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor conforme
entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio
da Súmula n° 2971, não acarreta, consequentemente, o direito de ser
modificado todas as vezes que não estiver de acordo com aquilo que
pretender a parte vulnerável, fazendo-se necessária, antes de tudo, a
demonstração de que está havendo a violação dos dispositivos legais
pertinentes à espécie.
Incabível a tese do apelante de que não há
1 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1022283-24.2019.8.26.0005 São Paulo voto n. 20.929
cláusula no contrato que lhe permitisse discordar das taxas aplicadas,
ora, se o consumidor não concorda com a proposta que lhe pe oferecida
cabe a ele não aderir ao contrato.
Com relação à abusividade dos juros, tem-se
que o Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento de que é
razoável que os instrumentos para aferição da abusividade sejam
buscados no próprio mercado financeiro.
Vale dizer, em se tratando de média, é
aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições financeiras
para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização da
abusividade irá variar de acordo com o panorama do mercado financeiro,
as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que impossibilita
a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz, no
exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos.
Assim,
mostra-se
razoável
que
os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio
mercado financeiro. Logo, em relação aos contratos bancários, o Superior
Tribunal de Justiça, como parâmetro, adotou as taxas médias,
ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros
praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações de crédito
realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de 30.12.1999),
divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
E para que se comprove o vício de vontade, é
necessário que a parte interessada traga aos autos, além de mera

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1022283-24.2019.8.26.0005 São Paulo voto n. 20.929
alegação, prova de que os termos pactuados com a instituição financeira
divergiam sobremaneira dos praticados pelo mercado financeiro à época.
E, no particular, não foi demonstrado que a
taxa de juros cobrada pelo banco apelado era desproporcionalmente
acima da taxa média do mercado, o que poderia ser constatado, em tese,
em pesquisa realizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil.
O apelante alega que não foi aplicada a taxa
de juros contratada, de 1,3%. No entanto, cumpre registrar que essa taxa
não corresponde ao custo efetivo total, pois no próprio contrato consta que
este é de 1,95% ao mês.
Ademais, o valor das parcelas é pré-fixado, de
forma que não há como se sustentar que a cobrança é superior ao valor
previsto no contrato.
Registre-se,
ainda,
a
possibilidade
de
capitalização de juros à luz da Lei n. 10.931/2004, pois o financiamento
foi materializado em cédula de crédito bancário (fls. 24/25).
O artigo 28, § 1o, inc. I, da referida lei,
permite a pactuação na cédula de crédito bancário dos juros sobre a
dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso,
a periodicidade de sua capitalização.
E, no particular, na cédula juntada a estes
autos existe previsão expressa de capitalização mensal (fls. 24/25). Isso
porque entender do Superior Tribunal de Justiça, inclusive insculpido

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1022283-24.2019.8.26.0005 São Paulo voto n. 20.929
na Súmula n. 541, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
O contrato de que se cuida prevê que a taxa
de juros efetiva mensal será de 1,3%, ao passo que a taxa anual será de
16,82%, de modo que a capitalização está clara no contrato de interesse,
e, portanto, deve ser mantida nos exatos termos pactuados.
Quanto à cobrança da tarifa de avaliação e de
registro de contrato, consigne-se que o instrumento foi firmado em
28/07/2018, sob a vigência da Resolução n. 3.919/2010 do Conselho
Monetário Nacional (fls. 24/25).
Com relação à Tarifa de Avaliação do Bem,
de rigor a aplicação do quanto decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, no v. acórdão que apreciou o Tema n. 958, pela sistemática dos
Recursos Repetitivos, assim ementado:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA
CASO CONCRETO.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1022283-24.2019.8.26.0005 São Paulo voto n. 20.929
1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015:
[...]
2.3. Validade da tarifa de avaliação
do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em
cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
[...]
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018)
Decidiu a Corte que, a princípio, a cobrança é
permitida, desde que tenha havido efetiva prestação do serviço e que não
haja onerosidade excessiva.
De fato, a cobrança da Tarifa de Avaliação
do Bem é prevista no art. 5o, inc. VI, da Resolução n. 3.919/2010 dentre
os serviços diferenciados, como “avaliação, reavaliação e substituição de
bens recebidos em garantia”.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1022283-24.2019.8.26.0005 São Paulo voto n. 20.929
Todavia, sua cobrança está condicionada à
demonstração de que o serviço de avaliação foi efetivamente prestado, e,
mesmo quando comprovada a prestação do serviço, mediante, v.g.,
juntada de laudo de avaliação, seu valor percentual em relação ao valor
total financiado não pode representar elevação desproporcional do Custo
Efetivo do Contrato, sob pena de incorrer o fornecedor em prática abusiva
(art. 39, inc. V, e art. 51, inc. IV, ambos do Código de Defesa do
Consumidor).
Realmente, como ponderado pelo E. Ministro
Relator no mencionado v. acórdão, nada impediria a instituição financeira
de utilizar o valor da nota fiscal, atribuído pelo vendedor, quando o
contrato de financiamento é destinado à aquisição do próprio bem
oferecido em garantia. Assim, para que seja válida a cobrança, a avaliação
deve estar demonstrada nos autos.
E no particular, não veio aos autos laudo de
vistoria ou avaliação do bem, o que torna indevida a cobrança da tarifa de
avaliação de bem.
Com relação ao Registro de Contrato, o art.
1.361, § 1o, do Código Civil exige a transcrição do instrumento de
constituição da garantia fiduciária na repartição oficial competente para
promover o licenciamento do veículo automotor, para que seja oponível a
terceiros, devendo a anotação da existência de propriedade fiduciária
constar no certificado de propriedade do veículo.
Nesse tocante, observa-se que o Supremo
Tribunal Federal considerou suficiente à constituição da propriedade

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1022283-24.2019.8.26.0005 São Paulo voto n. 20.929
fiduciária o registro do contrato perante o Departamento de Trânsito,
sendo dispensável o registro no Cartório de Títulos e Documentos. Confira-
se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO [...]
PROPRIEDADE
FIDUCIÁRIA

VEÍCULO
AUTOMOTOR

REGISTRO. Surge constitucional o § 1o do artigo 1.361 do Código
Civil no que revela a possibilidade de ter-se como constituída a
propriedade fiduciária com o registro do contrato na repartição
competente para o licenciamento do veículo.
(RE
611639,
Relator(a):
Min.
MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2015,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-070 DIVULG 14-04-2016 PUBLIC 15-04-2016)

De outra parte, segundo o entendimento
exarado no v. acórdão do Superior Tribunal de Justiça, deve ser admitido,
a princípio, o repasse ao consumidor do custo do registro do contrato.
Realmente, pelo art. 490 do Código Civil, salvo convenção em contrário, as
despesas de escritura e registro ficam a cargo do comprador.
Todavia, para que seja legítima a cobrança,
deve haver comprovação do registro. Neste caso, tal comprovação foi
apresentada, pois o próprio autor juntou aos autos o documento do
veículo (fls. 27), de modo que deve ser mantida a cobrança tarifa.
Quanto à cobrança de seguro prestamista, a
análise do recurso deve se pautar no quanto decidido no julgamento do
REsp 1.639.320 / SP, sob a relatoria do Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, nos
moldes do artigo 1.036, do Código de Processo Civil, cujo teor da ementa
se transcreve:

12
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1022283-24.2019.8.26.0005 São Paulo voto n. 20.929
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À
ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA
SÚMULA
473/STJ.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por
intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 -
Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-
gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em
geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada.
2.3 - A abusividade de encargos
acessórios do contrato não descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso
concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse
do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(g.n)
Conforme
se
verifica,
no
contrato
de
financiamento (fls. 24/25) firmado com a BV Financeira não há realmente
opção de o autor contratar ou não o seguro, consta como apenas um item
do contrato.
Assim,
caracterizada
a
venda
casada,
prevista no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor,
devendo ser declarada nula tal contratação.

13
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1022283-24.2019.8.26.0005 São Paulo voto n. 20.929
Portanto,
as
cobranças
da
Tarifa
de
Avaliação do Bem e do seguro prestamista devem ser restituídas ao autor
na forma simples, com incidência de correção monetária pela Tabela
Prática do E. Tribunal, a partir do desembolso, assim considerada a data
da contratação, e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação.
Ante a sucumbência recíproca cada uma
das partes deverá arcar com metade das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ressalvado o benefício da justiça gratuita concedido ao autor.
II. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para julgar parcialmente procedente a
ação, a fim de se afastar a cobrança da “tarifa de avaliação do bem” e do
seguro prestamista, que deverão ser restituídos ao autor na forma
simples, com incidência de correção monetária pela Tabela Prática do E.
Tribunal, a partir do desembolso, assim considerada a data da
contratação, e com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Ante a sucumbência recíproca, cada uma das partes deverá arcar
com metade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o benefício
da justiça gratuita concedido ao autor.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --